Tribunal: TCU
Processo: 045.429/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5741/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de determinação contida no Acórdão 8954/2020-TCU-Primeira Câmara , no âmbito do TC Processo 027.855/2018-0 , que trata de representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Espírito Santo (Secex/ES) acerca de possíveis irregularidades na execução de contratos celebrados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (CREA/ES). Considerando a prolação do Acórdão 8954/2020-TCU-Primeira Câmara , o qual determinou, em seu item 1.7.1 ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (CREA/ES) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: "1.7.1.1. adote, se ainda não o fez, as medidas administrativas para caracterização ou elisão dos danos relativos aos contratos com indícios de irregularidades celebrados ao longo dos exercícios de 2012 a 2017, instaurando, se necessário, no referido prazo, a competente Tomada de Contas Especial, ou representando os fatos ao Tribunal de Contas da União, na hipótese de se constatar a ocorrência de graves irregularidades ou ilegalidades de que não resultem dano ao erário, nas formas definidas na IN/TCU 71/2012; 1.7.1.2. informe a este Tribunal as conclusões das providências adotadas em cumprimento ao determinado no item 1.7.1.1;" Considerando que em 6/10/2020 o Crea-ES recebeu a notificação com as determinações acima transcritas através do Ofício 53862/2020-TCU/Seproc, com fim do prazo previsto para atender as determinações em 5/4/2021; Considerando o recebimento do pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Procurador-Geral do Crea-ES (peça 17), mediante o qual solicita que as conclusões das providências adotadas para cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 8954/2020-TCU-Primeira Câmara sejam apresentadas a este Tribunal até o dia 28/6/2021; Considerando que o Crea-ES alega dificuldades para o atendimento das referidas determinações em decorrência de adversidades enfrentadas no atual momento em razão da pandemia da Covid-19 e também em razão do volume de documentos que precisão ser analisados, referentes a 5 anos de licitações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em prorrogar o prazo solicitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (CREA/ES), por mais 90 (noventa) dias, contados do término do prazo anteriormente fixado para o cumprimento de determinação do Acórdão 8954/2020-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 045.429/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: Marlucia Oliveira Santos (5525/OAB-ES) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo.